Tribunal: STF
Processo: ACO 228
Classe: ACO
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-06
Data de publicação: 1984-12-06

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA INTENTADA PELO INCRA CONTRA ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. ESCAPA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL A AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO-MEMBRO POR AUTARQUIAA
FEDERAL DOTADA DE REPRESENTAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO.
PRECEDENTES DA CORTE.
INCOMPETENCIA DO S.T.F. AUTOS REMETIDOS A JUSTIÇA FEDERAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.